Tribunal: TJDFT
Processo: 0732078-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732078-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA OLIVEIRA PRESMIC RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FAST CRED GESTAO DE FINANCAS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Nathalia Oliveira Presmic Rodrigues contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência (proc. no 0732161-81.2022.8.07.0001, ID no 134910441, págs. 1-3). 2. A agravante, em suma, narra que foi contatada pela empresa Fast Cred, na condição de representante do Banco Daycoval, que lhe ofereceu empréstimo bancário para quitar o débito existente perante o Banco de Brasília - BRB. 3. Sustenta que agiu da forma que lhe orientaram, mas apesar de ter contratado o mútuo e repassar os valores à empresa Fast Cred, esta não providenciou a quitação do débito perante o Banco de Brasília, causando-lhe prejuízo grave, de difícil reparação. 4. Defende que essa prática somente foi possível pelo fato de o Banco de Brasília ter vazado seus dados e o Banco Daycoval ter autorizado a contratação de empréstimo por terceiro não autorizado, o qual teria se passado pela agravante. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para sobrestar os descontos referentes aos empréstimos bancários objeto da controvérsia, pois foram contratados por meio fraudulento. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9.O contexto fático-jurídico descrito autoriza a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a agravante, apesar de alegar que não efetivou os contratos questionados com o Banco Daycoval, detém a qualidade de consumidora por equiparação (CDC, arts. 2o e 3o e enunciado de Súmula no 297 do STJ). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. A responsabilidade das instituições bancárias decorre do risco das atividades que desenvolvem, mas não é absoluta, cuja análise será possível após a correspondente instrução probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 13. A probabilidade do direito, nesses casos, evidencia-se pela responsabilidade objetiva do fornecedor quanto aos danos causados aos consumidores, decorrentes de eventuais defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14, caput do CDC. 14.A agravante narrou em sua petição inicial todas as etapas do procedimento que ensejou a suposta fraude, evidenciando que contribuiu para o resultado porque não observou as diretrizes de segurança usualmente repassadas pelas instituições bancárias aos seus clientes (ID no 134862261, págs. 2-3 dos autos originários).Também não instituiu valor máximo para suas operações bancárias, conhecido como“limite”para transferências (TED, DOC, PIX). 15. O valor do empréstimo contratado foi disponibilizado na conta bancária de titularidade da agravante, que posteriormente passou a pagar os boletos que lhe foram enviados, os quais serviriam para quitar o primeiro empréstimo contratado com o BRB, conforme destacou em sua inicial (ID no 134862261, pág. 3). 16. Nesse cenário, apesar de declarar que não celebrou os contratos de mútuo objeto da controvérsia, pois teria sido vítima de fraude, a fraude não afasta a responsabilidade da vítima pela obrigação assumida, em que o banco aparentemente é terceiro alheio aos fatos, conforme destacado na decisão recorrida. 17. A discussão inerente à eventual vontade viciada pela fraude e a consequência desse defeito será analisada no contexto da demanda, em juízo de cognição exauriente e não por meio desta decisão liminar, cujo juízo é precário e de cognição sumária. É incontroverso, pela narrativa da petição inicial, que a agravante concorreu para os fatos, tanto que recebeu o crédito em sua conta bancária. 18. A sua alegada inocência ante a “aparente veracidade” empreendida por terceiros não atinge, contra a instituição bancária, a higidez dos negócios jurídicos, pois o alegado defeito da vontade será analisado no mérito da demanda e não agora, nesta fase liminar. O mesmo ocorre quanto ao suposto vazamento dos seus dados, cuja conduta é imputada ao BRB, mas não há provas que corroborem essa assertiva. 19. A mídia, diariamente, reproduz histórias de golpes por meios eletrônicos e os bancos informam, também, que fraudes são viabilizadas por aplicativos e outros instrumentos digitais. Se o correntista adere ao golpe, inocentemente, sem as cautelas dele esperadas, sua responsabilidade não pode ser excluída liminarmente. Presumem-se hígidas as operações realizadas e não o contrário. 20. Diante da documentação que instruiu os autos originários e dos elementos probatórios já produzidos, o contrato de mútuo deve ser preservado até que seja possível confirmar se a agravante concorreu (ou não) para a alegada fraude e se há higidez do negócio jurídico, após a devida instrução processual, realizada com contraditório e ampla defesa. Precedente: TJDFT Acórdão no 1218173, 07175088220198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.” 21. Trata-se de medida reversível caso, no mérito, a agravante tenha êxito em sua pretensão, pois os agravados deverão devolver todo o valor descontado, com a devida atualização monetária. Não há qualquer risco para a agravante. 22.Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante (CPC, art. 995, parágrafo único) DISPOSITIVO 23. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 26 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO